Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-84.2017.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002160-84.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP - CNPJ: 20.120.441/0001-34 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO P
ACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É possível a revisão de contrato firmado com instituições financeiras e a consequente modificação das cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a previsão da Súmula nº 297 do STJ.

Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC (Súmula nº 297 do STJ), com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio
pacta sunt servanda
.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

É válida a contratação de tarifa de cadastro, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não importando a forma como é efetuado o pagamento, se de imediato, quando do início do relacionamento, ou se diluído nas parcelas do financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP, contra a sentença de proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, julgou improcedentes os Embargos à Execução nº 1002160-84.2017.8.11.0007, opostos em face de BANCO BRADESCO S. A., com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenou a empresa embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, de Id. 45756461, a empresa apelante defende a reforma da sentença para que seja i) aplicado o código de defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova; ii) declarada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como de sua forma, qual seja, capitalização diária e; iii) devolvido, em dobro, os valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista e tarifa ou, sucessivamente, sejam compensados no valor que apurar remanescente.

Em contrarrazões de ID 45756466, o banco apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro n. 009.935.633, no valor originário de R$ 86.000,000 (oitenta e seis mil reais), parcelado em 36 (trinta e seis) vezes, no valor de R$ 3.861,11 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais com onze centavos) cada uma, sendo a primeira com vencimento aos 22/02/2016 e a ultima aos 22/01/2019.

Irresignada, a parte Recorrente reitera os pedidos aduzidos na exordial, pleiteando a reforma da sentença. No entanto, a sentença se mostra incensurável.

Da aplicabilidade do CDC.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6º, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1º do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Inobstante à aplicabilidade do CDC ao presente caso, não verifico qualquer abusividade que dê ensejo à revisão contratual, conforme almeja a parte recorrente, o que passo a alinhavar de forma específico logo abaixo.

Dos Juros Remuneratórios

Já é sabido e consabido, tanto que sumulado pelo STJ (verbete 93), que em contratos de mútuo celebrados com instituições financeiras, livre é a pactuação de juros. Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4-7 DF, firmou o entendimento de que o §3º do artigo 192, da Carta Magna não é auto aplicável, necessitando de Lei Complementar que o regulamente.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que não se presumem abusivas, frente ao Código de Defesa do Consumidor, as taxas de juros fixadas acima de 12% ao ano, devendo ser comprovado, para caracterização da abusividade que no caso concreto as taxas são superiores àquelas normalmente contratadas pelo mercado financeiro. (AgRg no AI nº 606.198-RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

Os juros remuneratórios estão em conformidade com a Emenda Constitucional nº 40/03, no qual as taxas de juros entabuladas estão de acordo com as médias de mercado estabelecidos pelo Banco Central.

Portanto, para o STJ, os juros remuneratórios fixados nos contratos bancários é a taxa média dos juros praticados pelo mercado financeiro, a qual é divulgada pelo BACEN, na forma da Circular da Diretoria nº 257, de 28/09/1999.

E foi exatamente isso que o Julgador
a quo
realizou.

Da capitalização dos juros.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp nº 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

No caso dos autos, está expresso e destacado na cláusula 2, item 2.1 do contrato Id. 26236130 – Pág. 2 a periodicidade capitalização diária.

Logo, possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista, conforme remansosa orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória.Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.Consoante orientação cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Inexiste, assim, ilegalidade no tocante a incidência de juros capitalizados, já devidamente pactuada de forma expressa e clara.

Da tarifa por serviços de terceiros.

Com relação à cobrança referente aos serviços de terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, estes não podem ser exigidos do consumidor.

O c. STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.

TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Nesses termos, as despesas com inclusão de gravame eletrônico podem ser cobradas do consumidor nos contratos formalizados antes de 25.02.2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.954, de 2011; os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos, assim como a contratação do seguro de proteção financeira com a instituição financeira ou com seguradora indicada não pode ser imposta ao consumidor.

Sobre o seguro prestamista, não há nenhuma prova nos autos de que, para a liberação da linha de crédito, teria o Autor sido compelido a celebrar o contrato de seguro.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor reconhece como abusivo, dentre outras práticas, o condicionamento do "fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (art. 39, inciso I, da Lei n.º 8.078/90).

Inexistindo nos autos elementos que possibilite o reconhecimento da venda casada, ou seja, que a liberação do crédito foi condicionada à celebração de outro contrato, não há como se reconhecer a alegada abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, decorrendo ela de vontade manifestada pelo consumidor.

Assim decidiu o STJ, no Resp. n.º 1.639.320/SP, também representativo de controvérsia multitudinária, fixando tese vinculante.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp. n.º 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).

Dessa forma, tenho que deve ser reconhecida a sua legalidade, uma vez que restou comprovada sua efetiva pactuação, com opção pelo consumidor de contratá-lo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários susucmbeniais para o percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa. conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020